Tribunal: STF
Processo: ARE 1454781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodovias das Colinas S.A. contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. e por RODOVIAS DAS COLINAS S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, inciso II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da CF/88. Nesse sentido, anote-se: AI nº 735.760/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/10; AI nº 677.694/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/6/12; ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/15; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/9/15; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/15. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão restou omissa na medida em que não foi apreciado o requerimento de sobrestamento do feito”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada “ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente